Tribunal: TJSP
Processo: 2206032-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que indeferiu a justiça gratuita à agravante. Pleito de reforma. Não acolhimento. Ausência de comprovação da situação de insuficiência de recursos. Decisão mantida. Recurso não provido.